Tribunal: TJMT
Processo: 1008666-37.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008666-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CEZINALDO DA SILVA SOUZA - CPF: 783.291.675-34 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS -
JUROS REMUNERATÓRIOS –
VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – INVIABILIDADE DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALOR MENOR AO CONTRATADO COM OBJETIDO D PURGAR A MORA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”.

As taxas de juros remuneratórios não são limitadas a 12% ao ano, e devem ter como parâmetro a média de mercado regulado pelo BACEN na época da contratação. Contudo, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 428.125/MS).

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ.

“(...) A utilização do sistema de amortização francês, conhecido por Tabela Price, é admitida em nosso ordenamento jurídico, visto que, por si só, não indica abuso na relação contratual. (...) (N.U 0018379-68.2009.8.11.0041, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
CEZINALDO DA SILVA SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito
da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento nº 1008666-37.2018.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO HONDA S/A
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
MANTER
os juros remuneratórios em 2,87% ao mês e a capitalização mensal, conforme pactuada e
EXCLUIR
os juros remuneratórios (que, no caso, em ambos os contratos, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC, mantendo-se os demais termos do processo. Considerando que o Banco Requerido decaiu em parte mínima do pedido, a sentença
CONDENOU
o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% do calor atualizado da causa, suspendendo-se, todavia, a sua exigibilidade, em razão de ser o sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando necessidade de prova pericial, frisando que deixou expressamente consignado seu interesse em produzir prova pericial contábil.

No mérito, alega que a sentença deve ser reformada, pois o Apelante é hipossuficiente na relação de consumo, e que é indevida a aplicação do sistema de amortização de juros utilizado – devendo este ser substituído pelo método de Gauss, salientando que a manutenção do contrato conforme se encontra prejudica o consumidor, lesando seu patrimônio de forma abusiva.

Aduz que é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada; e que se entende por “expressamente pactuada” a indicação clara no contrato do que vem a ser juros compostos/capitalizados.

Menciona que não houve a expressa pactuação, bem como informação de juros mensais diferente dos anuais.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como a possibilidade de revisão dos juros fixados, em situação de comprovada abusividade, bem como de desvantagem exagerada do consumidor.

Sustenta que há abusividade quando a taxa cobrada é maior que a taxa média praticada pelo mercado.

Requer a declaração de nulidade de cobrança de taxas ou alternativamente a sua análise em onerosidade excessiva.

Quanto ao seguro, defende que a cobrança desses valores é totalmente abusiva, devendo “ex officio” ser anulada, uma vez que se trata de venda casada, proibida pelo CDC.

Frisa que deve ser reconhecida a abusividade contratual no que concerne aos encargos, o que, por consequência, descaracteriza a mora.

Requer o provimento do apelo para que o contrato seja revisado, com a devida compensação dos valores pagos a maior, em razão da cobrança de juros abusivos, taxas abusivas e cláusulas indevidas.

Em contrarrazões, Banco Honda S/A, requer o não conhecimento do apelo, ou, sucessivamente, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – arguida por CEZINALDO DA SILVA SOUZA.

O Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando necessidade de prova pericial, frisando que deixou expressamente consignado seu interesse em produzir prova pericial contábil.

Não merece prosperar a alegação.

Trata-se de questão meramente de direito, não havendo a necessidade de perícia contábil, posto que não se julga necessária a análise técnica, por meio de assistente do Juízo para o deslinde do litígio, que necessita de cálculo meramente matemático, após a resolução das teses de direito sustentadas.

Desse modo, tenho é desnecessária a prova pericial.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que nos autos de
Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento nº 1008666-37.2018.8.11.0041
, movida por
CEZINALDO DA SILVA SOUZA
em desfavor de
BANCO HONDA S/A
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
MANTER
os juros remuneratórios em 2,87% ao mês e a capitalização mensal, conforme pactuada e
EXCLUIR
os juros remuneratórios (que, no caso, em ambos os contratos, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC, mantendo-se os demais termos do processo. Considerando que o Banco Requerido decaiu em parte mínima do pedido, a sentença
CONDENOU
o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% do calor atualizado da causa, suspendendo-se, todavia, a sua exigibilidade, em razão de ser o sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5º, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

DOS JUROS

REMUNERATÓRIOS

Dentro desse contexto, ressai dos autos que os juros remuneratórios se encontram dentro da taxa média de mercado geridas pelo Banco Central do Brasil, uma vez que não há limitação em 12% ao ano para o negócio jurídico firmado, ressaltando-se que o índice pactuado é de 2,87% ao mês e 40,53% ao ano, dentro da média divulgada pelo mencionado órgão.

Destarte, há que admitir a incidência da súmula n. 382 do STJ, que dispõe: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Adverte-se, ainda, que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado, é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe
22/09/2014
).

Pois bem.
Depreende-se, portanto, que as taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira não se mostram exorbitantes, eis que dentro dos limites permitidos, tendo-se em vista a média de juros de mercado.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Assim, não se configura o anatocismo.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

O apelante defende a ile
galidade da capitalização dos juros.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita,
desde que pactuada, de forma clara e expressa
.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
. (AgRg no REsp 1339860/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/09/2014
, DJe 15/09/2014)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ.
(Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 15/07/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS).
Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC)”.

(N.U 0002027-74.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL MANTIDA – LEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão. É pacífica na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratório. Prevendo o contrato multa contratual de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1º do CDC. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.” (N.U 0000277-45.2010.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Assim, como
o contrato existente entre as partes foi realizado em 2014,
não são alcançados pelos efeitos da súmula nº 121 do STF
, que é aplicável aos contratos que antecedem a 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000.

Desta feita, no que se refere à capitalização dos juros, há que se reconhecer a validade da taxa contratada.

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, SEGUNDO CÁLCULO DA TABELA PRICE.

O Apelante defende a viabilidade da consignação do valor tido como incontroverso da parcela, perfazendo R$ 236,49 (duzentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos) por mês; e que o valor contratado, de R$ 309,09 (trezentos e nove reais e nove centavos) mensais, utilizou a Tabela Price, que é totalmente abusiva, eis que computa juros sobre juros.

Pois bem. Além de não se admitir a consignação de valores abaixo dos contratados, ao menos para extirpar a mora, após a contratação, é de se salientar que o fato de se utilizar a Tabela Price não constitui, por si só, abusividade, uma vez que este sistema de amortização é considerado juridicamente válido.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ILEGALIDADE DAS TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO, EMOLUMENTO DE REGISTRO E DESPESAS POR SERVIÇO DE TERCEIROS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CONFIGURADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INVIABILDIDADE – EXCLUSÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO

DESPROVIDO.

(...) O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

A utilização do sistema de amortização francês, conhecido por Tabela Price, é admitida em nosso ordenamento jurídico, visto que, por si só, não indica abuso na relação contratual. (...) (N.U 0018379-68.2009.8.11.0041, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO VENTILADA NA PEÇA INAUGURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – AFASTADA – MANIFESTA VONTADE DE REVER A TAXA DE JUROS APLICADOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ARBITRARIEDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – COBRANÇA DE TAXA DE CADASTRO E IOF – LEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – CONSIGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – PERDAS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – CABIMENTO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO RECIPROCA VENCIDO E VENCEDOR - MANUTENÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012)

Conforme entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade na utilização da "Tabela Price" como método de amortização do financiamento. (...)”. (N.U 0003544-28.2012.8.11.0055, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 20/05/2015)”.

No que concerne à alegação de seguro com venda casada, não se visualiza qualquer pedido a esse respeito na ação proposta, nem qualquer discussão sobre esse quesito na sentença, de modo que declaro a ausência de interesse a esse respeito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado.

Deixo de majorar a verba honorária, eis que já se encontra fixada em patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021